Tribunal: TJES
Processo: 5000376-86.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000376-86.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RECORRIDO: ELLEN FERREIRA VIANA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000376-86.2021.8.08.0026
Origem
: Juizo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ES
RECORRIDO
: ELLEN FERREIRA VIANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE PENALIDADE IMPOSTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PELA RÉ. PROVAS ANEXADAS NO ÂMBITO RECURSAL, SENDO ESTAS
NÃO PERTINENTES A EVENTUAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA FÁTICA A SER REALIZADA PELO ÓRGÃO
AD QUEM
, NA MEDIDA EM QUE SE CONFERIU À PARTE TAL OPORTUNO MOMENTO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME MOLDES ESTABELECIDOS NA SÚMULA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 11 DA TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SEM CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.